Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). AGÊNCIA DE TURISMO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.273,78 (três mil duzentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos) à autora. Alega a recorrente que deve incidir, no caso, o disposto na Lei no 14.046/20, que trata das medidas emergenciais tomadas em decorrência da pandemia nos setores de turismo.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 42355758) e com preparo regular (ID 42357759 e 42357761). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19 e deve ser efetivamente aplicada ao caso, tendo em visa que os serviços prestados englobam única e exclusivamente a compra e venda de passagens aéreas, revelando a especialidade da norma.
5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor, por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material. Devida, portanto, a restituição integral da quantia, o que torna necessária a manutenção da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.